Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé.

2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita.

3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente, não pode assumir uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo.

4. A parte devedora-agravante impugna a avaliação, a qual requereu sem ressalvas, para utilização como prova emprestada, demonstrando atitude contraditória com a solicitação anterior, infringindo, assim, o princípio da boa-fé objetiva.

5. Evidenciado o propósito procrastinatório do recurso, correta a aplicação da sanção por litigância de má-fé.

6. Recurso conhecido e desprovido.